Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708595-29.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPOLIO DE MARIA EUNICE RODRIGUES PRADO MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a inicial da execução fiscal, em razão do não atendimento à determinação de emenda para a apresentação de certidão de óbito, demonstração da existência de inventário e indicação de quem seria o respectivo inventariante. 2. Após a abertura do inventário, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, art. 75, inciso VII, do CPC. Mostra-se escorreita a decisão do Juízo ao intimar o apelante para esclarecer sobre a existência de processo de inventário e indicação do inventariante, a quem compete a representação do espólio em Juízo. Quanto à certidão de óbito, esta é imprescindível para aferir a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado. Não promovida a emenda, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, sustentando que, para dar prosseguimento à execução fiscal contra o espólio, é desnecessária a juntada de certidão de óbito, bem como a indicação do nome do inventariante, bastando, para tanto, a citação do espólio no endereço indicado na petição inicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “mostra-se escorreita a decisão do Juízo a quo ao intimar o apelante para indicar acerca da existência de processo de inventário e, se o caso, o respectivo inventariante, ao qual compete a representação do espólio em Juízo e a administração da herança, a fim de possibilitar a citação do executado e o regular processamento do feito. Quanto à certidão de óbito, é imprescindível para aferir a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado” (id. 21436803 - Pág. 1 ) e de que a hipótese dos autos “não versa apenas sobre legitimidade passiva, mas acerca da inobservância da determinação de emenda à inicial para o regular processamento do feito” (id. 21436803 - Pág. 2), e acolher a tese recursal, sobre os documentos suficientes para instruir a ação, demandaria a rediscussão da matéria fático-probatória dos autos, vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016